Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716467-04.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA RECORRIDO: R. V. Q. REPRESENTANTE LEGAL: SARA MARA DE LUCENA VERISSIMO QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. VIA INADEQUADA. PRELIMINARES. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. FATO INCONTROVERSO. DESCABIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO. SOMATROPINA. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E PRESCRITA POR MÉDICO. APLICAÇÃO DA LEI N.o 14.454/2022. NEGATIVA POSTERIOR À VIGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA EM SEDE AMBULATORIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As contrarrazões não constituem via adequada para formular pedido de revogação de decisão liminar que concedeu efeito suspensivo à Apelação. 2. A concessão da gratuidade de justiça depende do preenchimento dos requisitos pela própria parte, e não pelo seu representante legal, porquanto se trata de direito pessoal. 2.1. Com efeito, o fato de a representante legal da apelada possuir rendimentos elevados, por si só, não tem o condão de afastar a presunção de hipossuficiência da criança. 2.2. Nesse contexto, não comprovada a suficiência de recursos do autor para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o pedido de revogação do benefício deve ser indeferido. 3. O objetivo do presente recurso não é discutir o diagnóstico e a indicação de tratamento do autor, mas sim a obrigatoriedade de custeio do medicamento pelo plano de saúde. 4. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. No julgamento do REsp 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 5.1 Demonstrados todos os requisitos, faz jus o administrado ao tratamento prescrito. 6. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. 6.1. Cabe ao médico assistente prescrever o tratamento adequado a seus pacientes, não às agências de regulamentação, tampouco aos planos de saúde. 7. A Lei n.o 14.454/2022 é material e, portanto, irretroativa, sendo aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de sua entrada em vigor, ou seja, 22/09/2022. 8. Não há possibilidade de fornecimento do medicamento Somatropina para uso domiciliar, conforme estabelece o art. 10, VI, Lei n.o 9.656/1998. O uso, portanto, deve ser feito de forma ambulatorial. 9. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, ambos da Lei 9.656/1998, e 17, parágrafo único, inciso VI, da Resolução Normativa no 465/2021, sustentando que é inconteste que o medicamento prescrito pela médica assistente do recorrido não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, pelo fato de não constar do rol da ANS e também por se tratar de medicamento de uso domiciliar, que só é de cobertura obrigatória em casos específicos (medicamentos antineoplásicos orais e seus adjuvantes). Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, TJMS e TJES. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a inversão do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, ambos da Lei 9.656/1998, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Na hipótese, o apelado, atualmente com 10 (dez) anos de idade, afirmou ter sido diagnosticado com deficiência do hormônio de crescimento (CID E23.0), de modo que necessita do uso constante de Genotropin (Somatropina) de 12mg/366ui, mediante aplicação diária de 1.95 mg, conforme laudo médico juntado aos autos (IDs 66238532). O relatório médico é claro ao consignar que a descontinuidade no tratamento hormonal com o medicamento em questão poderá ocasionar piora em seu crescimento e o paciente permanecer com baixa estatura e baixa massa óssea, com quadro de osteoporose. Além disso, o relatório de ID 66238559 demonstra que a interrupção do tratamento pode causar alteração na resposta final de crescimento: (...) Entretanto, o plano de saúde negou o fornecimento do medicamento prescrito sob argumento de que o quadro clínico do beneficiário não está contemplado na lista de doenças constantes na Resolução OEX2015/01. (...) no caso em apreço, é incontroverso que o apelado possui deficiência parcial de hormônio de crescimento (CID E23.0), havendo a necessidade de uso do medicamento Somatropina, conforme prescrição indicada. Segundo parecer exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (Nota Técnica 15318, disponível em: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt12.pdf), em caso semelhante, para o tratamento do hipopituitarismo, o uso da Somatropina é justificável. (...) Neste contexto, tendo em vista a hipossuficiência da parte agravada, pois trata-se de medicação de alto custo, bem como ser tratamento essencial ao desenvolvimento físico da criança, devendo ser utilizado ao tempo adequado para surtir os efeitos desejados, entendo que o medicamento pleiteado deve fornecido de forma ambulatorial.” (ID 69884116). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO ACOMETIDO POR DOENÇA PULMONAR FIBROSANTE ASSOCIADA À ESCLEROSE SISTÊMICA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM NINTEDANIBE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL AMPARADA PELA LEI 14.454/2022. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar os EREsps 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, concluiu pela possibilidade de custeio de tratamento não constante no rol da ANS, nos seguintes termos: "4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS". 2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, consignou estarem presentes os requisitos para a cobertura excepcional do tratamento, à luz da inovação legislativa trazida pela Lei 14.454/2022, assentando que "A análise do caso em cognição exauriente não alterou as razões de decidir proferidas no julgamento do agravo, ao contrário, reforçou a excepcionalidade do caso a justificar a concessão do medicamento pleiteado, notadamente em razão do risco de morte e das evidências científicas que demonstram o potencial do medicamento para aumentar a expectativa de vida da apelada". Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.116.953/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial com base no indicado malferimento ao artigo 17, parágrafo único, inciso VI, da Resolução Normativa no 465/2021, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025